Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-28.2023.8.26.0213
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE TÍPICO. AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DO INSS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REJEIÇÃO. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO. SEQUELA ACIDENTÁRIA DE LESÃO OCULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A CONFIGURAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL DO AUTOR COMO PARCIAL E PERMANENTE. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA.

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE TÍPICO. AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DO INSS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REJEIÇÃO. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO. SEQUELA ACIDENTÁRIA DE LESÃO OCULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A CONFIGURAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL DO AUTOR COMO PARCIAL E PERMANENTE. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. SEQUELA RESIDUAL DO ACIDENTE OCULAR, COM LESÃO DO NERVO ÓPTICO E NECESSIDADE DE USO DE LENTES CORRETIVAS. MAIOR ESFORÇO PARA A PRÁTICA LABORATIVA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO DEVIDO.
1. Recurso do INSS. Benefício de auxílio-acidente. Atividades habituais de mecânico automotivo. Acidente típico. Fragmento de aço atingiu o olho direito do segurado. Lesão do nervo óptico. Sequelas acidentárias consolidadas com prejuízo da visão à direita. Uso necessário de lentes de correção. Incapacidade laborativa parcial e permanente verificada. Nexo causal comprovado. Benefício devido. Pedidos Subsidiários Parcialmente Acolhidos: (i) compensação de valores pagos a título de benefícios inacumuláveis; (ii) incidência da Súmula 111/STJ em relação aos honorários advocatícios. Apelo parcialmente provido.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862/STJ.
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. RENDA MENSAL INICIAL. Critério de cálculo. Utilização dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Deverão ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
7. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, considerada a fixação do termo inicial após a respectiva vigência.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
9. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
10. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observância dos consectários legais acima destacados.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.